Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.